Tribunal: TJES
Processo: 5002890-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002890-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAILTON PERIM e outros (3)
AGRAVADO: SEBASTIAO SIMOES CORREA e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 03/08/2021

O SR. ADVOGADO MARCO BOTELLI:-

Eminente presidente gostaria de cumprimentá-lo; ao Douto relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Desembargadora Janete Vargas Simões, Desembargador Fábio Clem de Oliveira; e cumprimentar todos os presentes.

Essa ação na origem trata-se de uma Reintegração de Posse, ajuizada pela ora agravada, pelos agravados, e ela diz respeito a três lotes, que ficam localizados no bairro Riviera da Barra, próximo a Barra do Jucu, na grande Barra do Jucu, e o contexto fático é o seguinte:

No caso, os agravados compraram, em 1988, uma porção de terras de dez mil metros quadrados que envolvia vários lotes as quadras envolvidas. Em 1998, eles construíram casa, comércio, e desde então, eles vêm exercendo a posse da totalidade sobre esses lotes, inclusive, chegaram a alienar alguns.

Porém, no ano de 2020, os representantes do grupo Perin, um verdadeiro exército de pessoas, chegaram ao local, munidos de serra elétrica, retroescavadeira, vários homens acompanhados da policia civil, para simplesmente esbulhar o terreno de forma violenta e clandestino, é isso mesmo o que aconteceu. Porque ao lado desses lotes estava havendo o término da construção de um grande supermercado que foi feito na região, e eles se valeram destes três lotes, para construir um estacionamento.

Então, ajuizada a reintegração de posse, o Douto juízo de piso, 3ª vara civil de vila velha, deferiu a liminar com base no artigo 561 do código do processo civil, para que fosse concedida a reintegração de posse, aos oras agravados.

Interposta ao agravo de instrumento, o eminente desembargador, relator, Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendeu que existia requisitos para o deferimento liminar no recurso para devolver a posse para os agravantes.

Eu compreendi três fundamentos para isso.

No caso, o eminente relator disse que os agravados não tiveram êxito ao demonstrar a propriedade à posse, enquanto os agravantes demostraram o documento de IPTU, e licença para trabalhar na área, esses documentos. O Desembargador também disse que, existiria dúvida, ao identificar a área, porque a porção comprada seria uma área maior, e aqui no caso estamos tratando de três lotes. Também que os muros que estão cercando os lotes, estariam além da casa dos agravados, e existiria pericúlo para os agravantes, porque necessitariam desses lotes para construção, deste empreendimento, e eventualmente, poderia haver a perdas e danos.

Então excelências, eu gostaria de estar demonstrando, a vossas excelências, quais foram os documentos apresentados desde a petição inicia, para que suscitasse este pedido de reintegração de posse, e que estão presente nos documentos.

Essa primeira escritura, ela é de 1998, em que ele compra no caso os agravados, compram os lotes de frente para a Rodosol, essa identificação é principal, porque de lá para cá, alguns nomes mudaram, então esta estrada real, por exemplo, que está citada aqui que o desembargador também, relator, cita, deve ter alterado o nome, mas a Rodosol não, todo mundo sabe onde fica a Rodosol, onde ela passa é possível identificar o empreendimento construído pelos ora agravados. Então, desde 1998 existe esta escritura.

O caso aqui estou demonstrando quais são as áreas, e as áreas que estão sendo discutidas, somente essa parte, aqui na frente, tem a parte da Rodosol, e a parte de trás, que é justamente as partes que estão sendo discutidas que é o lote um, lote 12 e lote 11, são esses lotes que estão sendo discutidos.

Excelências, aqui, novamente, estou tentando trazer para materializar essa questão da posse fática, que é sempre complicado de demonstrar. Aqui no caso, desembargadores, destaco as fotos de construção, desde 1989 e 1990, 1999, são todos os empreendimentos, são fotos que eles tiraram a época, o aterramento que eles fizeram em 1999, justamente, abrangendo a esses lotes, ali era uma região alagadiça.

E essa foto, excelentíssimos julgadores, peço para que seja ressaltado, desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, desembargador Aníbal de Rezende Lima, desembargador Fábio Clem de Oliveira, essa foto é justamente, desde 2005, um muro que existia, até em tão, e que foi quebrado, na ocasião do esbulho, inclusive, na segunda foto, tem uma casa que era um centro espirita, que funcionava naquele local, que foi uma permuta feita pelos agravados a esse centro espírita, e depois ele comprou novamente, esse lote, que é o lote um, que está sendo discutido pelo esbulho. Estes contratos particulares, eles existem firma reconhecida, demonstrando que a posse ela é muito longínqua, e esses muros eles são feitos do mesmo material que é da casa dele, demonstrando que os muros não são além da casa, eles são uma totalidade.

Aqui no caso estou trazendo uma foto do Google street view, de 2019, bem próximo do esbulho, demonstrando a parte de trás, que justamente, foi esbulhada demonstrando que o muro é inteiriço, ele pega o quarteirão todo, na parte da frente até atrás, e existe, aproximando, justamente, escrito propriedade partícula Barra Lar Moveis, propriedade dos agravados estava identificado no muro, e aqui justamente onde foi feito, quebrado este muro, é justamente o lote objeto do esbulho.

A parte do lote um, onde está esta placa que também, que estava na ocasião do esbulho, é aonde funcionava o centro espirita, que foi recomprado e tem contrato particular juntado aos autos, está devidamente delimitado com uma pequena cerca, mas com a placa da Barra Lar Moveis. E trago fotos aqui antigas, do street view também, excelências, de 2011, que já mostra placas aqui com telefone dos agravados.

E está aqui é a parte da frente, justamente que pega a o lote como todo, inteiriço, não somente os lotes discutidos no esbulho, que mostra que a frente do terreno dele é justamente a Rodosol, este empreendimento ele pode ser visto por todos hoje, esta foto é do street view 2020, está lá, por exemplo, consegui de dezembro de 2011.

Excelências, dois magistrados, membros deste Egrégio Tribunal, confirmaram que os lotes que estão sendo objeto do esbulho, estavam sendo ocupados a mais de 20 anos, pela família dos agravados, no caso Dr. Gedeon, que foi advogado deles, anteriormente, quando não era magistrado, era advogado, defendendo a posse, eu gostaria de ler o que ele disse:

“Declaro, que antes de ingressar na magistratura, (ano de 2003), funcionei como advogado do casal acima em defesa da posse no mesmo loteamento, podendo afirmar com segurança a posse da família Caus., por mais de vinte anos”, e aqui este destacado, lote um, lote 11, objeto do esbulho.

Dra. Fabiola, também magistrada deste Egrégio Tribunal, também confirma:

“Que desde 1995, época em que veio morar no Espirito Santo, ela tem ciência que as partes residiam nestes imóveis.”

Então, dois magistrados deste Egrégio Tribunal estão confirmando a versão dos fatos.

Gostaria de destacar também, IPTU pago, aqui fala lote dois a lote 11, porque somente nessa época, o lote um estava sendo ocupado pelo centro espirita, mas mostra pelo menos, lote 11 e lote 12 estava sendo devidamente ocupado.

Aqui outros IPTU também, excelências, aqui no caso é a permuta que foi feita pelo centro espirita, e depois a recompra, que foi feita pelos agravados do centro espirita que estava lá.

Isto tudo está juntado aos autos deforma minuciosa aqui, demonstrando que teve reconhecimento de firma em 2016, então, também mostra a longiquindade.

Outras pessoas também atestaram, eu gostaria de voltar daqui todos estes pontinhos amarelinhos são confrontantes do imóvel, que também prestaram declaração confirmando que eles estavam na posse destes imóveis esbulhados.

Então, demonstrado esta posse, eu gostaria de tratar a respeito do esbulho ocorrido, que foi devidamente registrado no boletim de ocorrência, dia 06-08-2020, no mesmo dia do esbulho a parte estava lá presente, que compareceu, não permitiu que ocorresse aquilo, porque a posse era muito longínqua, e registrou isso por boletim de ocorrência.

E os próprios policiais que estiveram lá também, atestaram aqui no boletim de ocorrência ao final, que existia carro da policia civil, lá no local, e que logo que a policia militar chegaram, eles não estiveram mais no local, se retiraram.

Essa foto mostra que o esbulho, aonde, excelências que uma pessoa que detém um imóvel vai levar a policia civil para tomar posse deste imóvel? Olha a quantidade de pessoas com maquinas, trabalhando na ocasião do esbulho, retroescavadeira.

Essas árvores que existiam lá, que eram preservadas, elas foram simplesmente, devastadas, em questão de poucos minutos, e isso foi o que virou o fundo da casa dos agravados, este local de concreto, era todo árvore, como o restante do imóvel e se tornou isso Então o esbulho, a posse, está muito bem delimitada.

O fundamental, talvez o clímax desta questão, é que na escritura do lote 11 e lote 12, em que os agravantes compraram os imóveis está escrito que a vendedora do imóvel, disse que os compradores, no caso, agravantes:

“Tomou ciência, que a posse direta do bem, vem sendo questionada, fática mente, no local onde se encontra os terrenos.”

Então os agravantes tinham ciência de que a posse fática dos terrenos 11 e 12, não pertenciam aos vendedores, tanto é que está na escritura, dizendo que o valor da venda foram abaixo por conta disto, então eles não têm nem como dizer que não tinham ciência sobre isso, isso em relação ao lote 11 e 12.

Em relação ao lote um, existe uma serie de ilegalidades na escritura, eu vou passar direto aqui, para ser mais sucinto. Basicamente, o cartório de Jabaquara, onde foi feita a escritura, falou que sequer foi emitido um selo da escritura, e que isso está sendo objeto de questionamento na corregedoria.

Então, o lote 11 e lote 12, o vendedor disse que a posse não era dele, e o lote um, que é aquele onde ficava o centro espirita, existe uma serie de ilegalidades, conforme está no próprio e-mail do cartório de Jabaquara, dizendo que nem os selos foram emitidos, que está sendo objeto pela corregedoria.

Então, vou retirar aqui o meu compartilhamento, e vou dizer o seguinte, excelências: Reintegração de posse, o que vale é a posse, todas as provas produzidas pela parte contraria diz respeito à propriedade, que é irrelevante aqui no deslinde do feito, com base no artigo 561, como bem destacou a douta magistrada de piso.

Também o artigo 557 do código civil, entre a posse e a propriedade em uma ação reintegra tória de posse, vai prevalecer os atos de posse, que é exatamente estar ali fática mente, e não o direito virtual da propriedade. E os únicos documentos juntados pela parte contrária são o IPTU e uma licença, que basta chegar com a escritura lá na prefeitura que eles vão conceder a isso. Então isso não quer dizer posse por parte deles, e por outro lado olha o tanto de documentos que nós juntamos aqui excelências.

Resumidamente, existe escritura, fotos, aterro, muro continuo, IPTU pago, ao longo dos anos, permuta do centro espirita, depois ele comprando novamente, declarações de confrontantes, de magistrados deste Egrégio Tribunal, Google steet view, confirmando, e todas aquelas estranheza destacada no lote um, da ausência de selo. E o próprio vendedor dizendo que o lote 11 e 12, ele não detinha a posse.

Gostaria de destacar, também, excelências, com relação a perdas e danos tratados pelo eminente relator, são com relação a voltar à origem do imóvel, o agravado não tem interesse em ceder a posse para parte contraria, esbulhou de forma violenta e clandestina. Então, a perdas e danos requeridos na petição inicial, é simplesmente para voltar ao estado original, não para que seja compensado no valor relativo aos terrenos. Então esse argumento, com todo respeito, ele caí por terra.

O muro eu já disse que ele é inteiriço, já demonstrei as foto. E a área, apesar da escritura de compra ser maior, está demonstrado, faticamente, que os lotes 1, 11 e 12 estavam sendo ocupados sim.

Excelências, meu pedido é para que seja improvido o agravo de instrumento, interposto pelo agravante, para que seja restabelecida a decisão do juízo de piso para reintegrar à posse aos agravados.

Muito obrigado, agradeço pela ferramenta permitida aqui.

Boa tarde.

*

RETORNO

DOS

AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

Vfc*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002890-27.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAILTON PERIM, DEOLINDO PERIM JUNIOR, POSTO PERIM LTDA, SAMAUNA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - ES22759, LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221
Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - ES22759, LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221
Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - ES22759, LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221
Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - ES22759, LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221
AGRAVADO: SEBASTIAO SIMOES CORREA, VERA LUCIA CAUS SIMOES, IMOBILIARIA SIMOES LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE NERO BATISTA - ES7903
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE NERO BATISTA - ES7903
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE NERO BATISTA - ES7903

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do
s
embargante
s
não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sobretudo porque houve manifestação expressa sobre os fundamentos jurídicos
quanto a preponderância entre os documentos apresentados para comprovar a posse adquirida pelo embargado preteritamente em relação aos embargantes.

Assim, não houve contradição ou omissão em relação aos institutos de propriedade e posse, sobretudo porque salientado no Acórdão a relevância da questão possessória envolvida a par da documentação então colacionada aos autos.

Outrossim, não há como concluir segundo defendem os recorrentes que o recorrido tomou ciência da posse os recorrentes, através do documento (id 797038 e 797041), pois está nítido que houve sim a transmissão da posse, apenas constando, naquele documento, que a posse do imóvel então adquirido pelo embargado estava sendo objeto esbulho por parte dos vizinhos e por essa razão vendido abaixo do preço de mercado, o que de fato apenas corrobora a manifestação do voto condutor.

Portanto, por uma questão de estabilização da situação, em hipótese de realmente ter havido esbulho por parte do recorrido, é salutar manter funcionando o empreendimento, notadamente pela existência de pedido de indenização de perdas e danos formulados na origem.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Diante do exposto,

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tem-se que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações dos embargantes não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sobretudo porque houve manifestação expressa sobre os fundamentos jurídicos quanto a preponderância entre os documentos apresentados para comprovar a posse adquirida pelo embargado preteritamente em relação aos embargantes.
4.
Inexiste contradição ou omissão em relação aos institutos de propriedade e posse, sobretudo porque salientado no Acórdão a relevância da questão possessória envolvida a par da documentação então colacionada aos autos.
5.
Não há como concluir segundo defendem os recorrentes que o recorrido tomou ciência da posse os recorrentes, através do documento (id 797038 e 797041), pois está nítido que houve sim a transmissão da posse, apenas constando, naquele documento, que a posse do imóvel então adquirido pelo embargado estava sendo objeto esbulho por parte dos vizinhos e por essa razão vendido abaixo do preço de mercado, o que de fato apenas corrobora a manifestação do voto condutor.
6.

Embargos de declaração rejeitados
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.